Tribunal: TJMT
Processo: 1024390-68.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024390-68.2022.8.11.0000

Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIZANDRA MARIANO DE MATTIA - CPF: 061.716.961-61 (ADVOGADO), WALISON BERLANDA CAMPOS - CPF: 070.769.061-71 (PACIENTE), JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZANDRA MARIANO DE MATTIA - CPF: 061.716.961-61 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (IMPETRANTE), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
À DECRET
A
ÇÃO D
A
PRISÃO PREVENTIVA DOPACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DAGRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE – GRANDE QUANTIDADE
DE
DROGA APREENDIDA –
POSSÍVEL ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
2
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARESALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA–
3
. PREDICADOS PESSOAIS DOPACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
4
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, consubstanciada na elevada quantidade do entorpecente apreendido
e no suposto envolvimento do paciente com organização criminosa
,
circunstâncias
que revelam a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2
. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese
,
praticado pelo paciente, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

3
. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou
seja: a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

4
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Marcos Vinícius Borges e Elizandra Mariano de
Mattia
, em benefício de
Walison
Berlanda Campos
,apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 11 de outubro de 2022, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), cuja custódia foi convertida em preventiva, tal como se infere dos autos do processo registrado sob o n. 1018707- 05.2022.8.11.0015.

Registramosimpetrantes que a autoridade acoimada de coatora apresentou fundamentação genérica para decretar a prisão preventiva do paciente, em violação ao disposto no art. 93, X, da Constituição Federal; bem como que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores a prolação do referido édito judicial elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Sustentam que “
a gravidade abstrata do crime, por si só, não é motivo suficiente a consubstanciar a manutenção da prisão cautelar do Paciente
”.

Aduzem que “
não há provas concretas que demonstram que o paciente integra organização criminosa ou se dedica a atividades criminosas, circunstâncias que demonstram que, mesmo em liberdade, não colocará em risco a garantia da ordem pública ou a conveniência da instrução criminal, o que fortalece a desnecessidade da manutenção da prisão preventiva”.

Asseveram que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, é primário, tem residência fixa e ocupação lítica, sendo suficiente, na espécie, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, reque
re
r
a
m a revogação da prisão preventiva dopaciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
; e
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
152149187
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
152748178
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer
visto
no ID
154194165
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

N
o que se refere à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
;
bem como no que tange à inexistência dos requisitos
autorizadores
à sua decretação

elencados no art. 312 do Código de Processo Penal,
vê-se que
essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou corretamente como elemento capaz de autorizar
à prolação do édito judicial invectivado
a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, em tese, praticado pelo paciente.

A propósito,
vejam-se estes
trechos da referida decisão:

[...]
Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante em desfavor de
Walison
Berlanda Campos pela prática, em tese, do crime de tráfico de droga, tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Consta dos autos que “conforme consta da Informação nº 5/2022 – DPF/SIC/MT – SIGEPOL, indivíduo conhecido como WALISON seria responsável pelo recebimento e armazenamento de grande quantidade de entorpecentes na cidade de Sinop-MT, que teria como destinatários traficantes membros da Facção Criminosa cognominada, Comando Vermelho MT. Foi denunciado que a carga de entorpecente seria, posteriormente, separada em pequenas quantidades e distribuída entre os pontos de vendas de drogas de vários bairros da cidade, denominadas “biqueiras”, controladas pela organização criminosa. De posse dos dados, a Inteligência da Polícia Federal em conjunto com a Agência Regional de Inteligência do Comando Regional 3, passaram a diligenciar no desiderato de conhecer a verdadeira identidade do envolvido, bem como acompanhar e flagrar a empreitada criminosa. Após buscas em base de dados disponível e fontes abertas, inclusive, em redes sociais, foi possível identificar o indivíduo, como WALISON BERLANDA CAMPOS, CPF 070.769.061-71. Além disso, os dados delatados davam conta que o local de recebimento e guarda da carga de entorpecente seria no endereço Rua das Sucupiras, 1312, Jardim Violetas, Sinop/MT. Após vigilâncias realizadas no local, sendo que a última constatou que WALISON portava aparente produto ilícito no interior da residência, associado com a denúncia recebida pelos policiais no sentido de que vizinhos do referido imóvel, não identificados, informaram sobre a existência de forte odor vindo da referida residência, conforme depoimentos realizados pelos Policiais Militares, a equipe policial logrou êxito em ingressar no imóvel e flagrar WALISON na posse de droga, assim como, de uma balança de precisão. O trabalho policial culminou na prisão em flagrante de WALISON, sendo esse conduzido e apresentado a autoridade policial, juntamente com a substância análoga a maconha (cannabis sativa) pesando, aproximadamente, 29 Kg, uma balança de precisão e um celular” (sic).

Juntada de Certidão de Antecedentes Criminais do Conduzido (ID. 100172983).

Designada Audiência de Custódia.

Os autos vieram em conclusão, para cumprimento do disposto no art. 310 do Código de Processo Penal.

É o Relatório. Decido.

Verifico que o AUTO de PRISÃO em FLAGRANTE observou as formalidades legais, não havendo vício aparente, estando formal e substancialmente perfeito.

Em prelúdio, denota-se que a prisão foi efetuada segundo a hipótese do art. 302, I, do Código de Processo Penal, havendo sido atendidas as formalidades legais.

Deste modo, cumprindo o que determina o art. 310 CPP, passo a verificar a necessidade da segregação do Autuado.

A princípio cabe mencionar que a PRISÃO PREVENTIVA é medida EXCEPCIONAL, e, portanto, a sua decretação, bem como a sua manutenção, exige a PRESENÇA concomitante de alguns REQUISITOS.

Dessa forma, resta verificar se é caso de convolar a prisão em flagrante em liberdade provisória com, ou sem, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou, ainda, decretar a prisão preventiva do acusado.

Pois bem.

Como se sabe, a prisão cautelar somente pode ser decretada se fizer necessária, conforme se verifique ou não a

presença de seus pressupostos e condições de admissibilidade, consoante os artigos 312 e 313 do CPP.

Nesse sentido, para sua decretação são exigidos, ao menos, três requisitos: a) materialidade do crime (prova de sua existência); b) indícios suficientes de autoria (prova razoável da autoria); c) e um dos próximos, de forma alternativa: c1) para garantia da ordem pública ou da ordem econômica; c2) por conveniência da instrução criminal; c3) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime; c4) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (art. 312, CPP).

No presente caso, constato que se encontram presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva previstos nos artigos 312 e 313, do Código Processo Penal.

Com efeito, o PRIMEIRO PRESSUPOSTO da PRISÃO PREVENTIVA é o “fumus
comissi
delicti”, isto é, a fumaça da prática do delito, também denominada de “fumus boni iuris”, cujos requisitos são a prova da MATERIALIDADE DELITIVA e INDÍCIOS de AUTORIA (requisitos “a” e “b” alhures).

Nesse passo, os INDÍCIOS de MATERIALIDADE e AUTORIA DELITIVA decorrem dos elementos de prova acostados aos autos, mais precisamente, pelos depoimentos dos policiais que participaram da abordagem corroborado com os demais elementos constantes no caderno processual, notadamente, pelo termo de apreensão e Despacho n° 3844077/2022, 2022.0072888-DPF/SIC/MT, que constam que foram localizados 29 kg e 382 gramas de droga que apresentaram resultado positivo Cannabis Sativa L., conhecido como maconha, conforme Laudo Nº 120/2022-
NUTEC/DPF/SIC/MT, além de uma balança de precisão e um celular.

Nessa esteira, o “FUMUS BONISSI DELICTI” mostra-se EVIDENCIADO.

Por oportuno, o SEGUNDO PRESSUPOSTO da prisão processual é o “periculum
libertatis
”, ou seja, é o PERIGO da PERMANÊNCIA dos FLAGRANTEADOS em LIBERDADE, restando demonstrado pela gravidade concreta da conduta imputada ao indiciado, consubstanciado pela grande quantidade de drogas apreendida aliada ao instrumento de fracionamento (balança de precisão), sendo certo, que a manutenção dele em liberdade seria um risco concreto à prática de crimes com a prática de mercancia, especialmente, por fazer parte Facção Criminosa cognominada, Comando Vermelho- MT, estando, portanto, presente a presença do requisito subjetivo, consistente na GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA (CPP, art. 312).

Dito isso, percebe-se a necessidade de manutenção da prisão, pela presença, como esmiuçado, do

fumus
comissi
delicti, do periculum
libertatis
, não havendo que se falar, portanto, em liberdade provisória ou outras medidas cautelares, nesse momento, por falta de amparo legal, além das circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

Por derradeiro, PRESENTES, portanto, as CONDIÇÕES de ADMISSIBILIDADE da PRISÃO PREVENTIVA. “
Ex
positis”, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE de WALISON BERLANDA CAMPOS em PRISÃO PREVENTIVA, SERVINDO CÓPIA da presente como MANDADO de PRISÃO. OFÍCIE-SE a DELEGACIA DE
POLICIA
FEDERAL EM SINOP - DPF/SIC/MT para que APRESENTE os NOMES dos POLICIAIS que PARTICIPARAM da ABORDAGEM a fim de que o CUSTODIADO possa IDENTIFICAR quem foi que lhe AGREDIU para que sejam adotadas as medidas cabíveis.

DEIXO de APRECIAR o PEDIDO de PERÍCIA no CELULAR do CUSTODIADO por entender que
trata-se
de MEDIDA ENDOPROCESSUAL a ser realizada na AÇÃO PENAL.

[...]
Negrito
no original

Do édito judicial acima parcialmente transcrito, infere-se que
foram apreendidos na residência do paciente
32
tabletes de maconha, totalizando
mais de 29 quilogramas de massa bruta,
além de uma
balança de precisão.

Destarte,

é imperioso reconhecer que
a expressiva quantidade e variedade do alucinógeno apreendido, além dos apetrechos próprios para o comércio malsão, caracteriza a indicação de habitualidade criminosa do
paciente
; e, por conseguinte, a
necessidade de garantir a preservação da ordem pública, consoante dispõe o Enunciado n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.”

Além disso,
de acordo com
o relatório de informação do Escritório de Inteligência da Superintendência da Polícia Federal em Mato Grosso,
o paciente
“
seria responsável pelo recebimento e armazenamento de grande quantidade de entorpecentes na cidade de Sinop-MT, que teria como destinatários traficantes membros da Facção Criminosa cognominada, Comando Vermelho MT. Conforme, denunciado, a carga de entorpecente seria, posteriormente, separada em pequenas quantidades e distribuída entre os pontos de vendas de drogas de vários bairros da cidade, denominadas ‘biqueiras’, controladas pela organização criminosa.”

Desse modo
, o suposto cometimento do crime de tráfico de drogas
envolvendo organização criminosa indica a existência do
periculum
libertatis
autorizador da utilização da medida extrema, de modo que a liberdade do
paciente
, neste momento, configura risco à garantia da ordem pública, pela gravidade do ilícito sob apuração.

A
cerca do tema,
não se pode olvidar que o Superior Tribunal de Justiça assentou que: “
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(Ag
ravo
R
e
g
imental
no R
ecurso em
H
abeas
C
orpus n.
142.263/MG, relatado pelo Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma,
DJe
21.05.2021), especialmente objetivando a paralisação das atividades ilícitas que a organização se dedica com frequência, o que somente se logra efetivar com a custódia preventiva dos seus membros.

Ainda nesse diapasão, deve ser registrado que, c
onquanto
os impetrantes aleguem que
“não há provas concretas que demonstram que o paciente integra organização criminosa ou se dedica a atividades criminosas”
,
sabe-se que essa assertiva não comporta discussão no estreito limite do
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, a tese visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao agente não pode ser objeto de análise nesta via, eis que a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta ação.

A propósito, relação à temática,a Turma de Câmaras Criminais Reunidas desteTribunal de Justiçaao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou o seu entendimento emrelação à temática, nos seguintes termos
:
“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.
”

Sendo assim, nãoédemais repetir que agiucorretamenteo juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, oupara assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.

Destacamos

No
que alude ao
assunto
, este é o entendimento doSuperior Tribunal de Justiçae desta
Corte de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a
interposição de agravo regimental.

2.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias para a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta delitiva, porquanto foi ressaltada a apreensão de expressiva quantidade de maconha, o que, segundo a jurisprudência desta Corte, constitui motivação apta a justificar a segregação provisória
.

3. Nessa conjuntura, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública.

4. Agravo desprovido.
(STJ –
AgRg
noRHC127.740/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 07/12/2020,
DJe
18/12/2020)

Destacamos

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO DO WRIT PARA O REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A CUSTÓDIA – IMPROCEDÊNCIA – SEGREGAÇÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ELEVADA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. O habeas corpus, por não comportar dilação probatória, não se presta ao enfrentamento de teses absolutórias e/ou desclassificatórias pautadas na insuficiência de provas.
Não há falar em ausência de fundamentação do decreto prisional, menos ainda em ausência dos pressupostos da custódia cautelar, quando
esta
se lastreia em prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e
na necessidade da medida para a garantia da ordem pública, em razão da elevada quantidade de substância entorpecente encontrada em poder do agente
.
Eventuais predicados pessoais favoráveis não são aptos a ensejar a revogação da prisão preventiva, quando caracterizado o periculum
libertatis
.
(TJMT, N.U 1026489-79.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021,
Publicado
no DJE 27/01/2021
).
Destacamos

Diante disso,
embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto aopaciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por
isso
, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal; bem assim o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva.

Em relação à temática, d
eve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –
, estabeleceu de forma clara e insofismável que:

“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319
”
)
.Logo, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente e, no caso em tela, a grande quantidade e
variedade das drogas
aprendida
s
,
além de apetrechos para sua comercialização
e suposto envolvimento com organização criminosa
,
tal como asserido linhas volvidas, são circunstâncias que revelam a
sua periculosidade.

Daí por que, impõe-se ressaltar que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo
Penal,
por
que
as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Por derradeiro
,
é necessário ressaltar que, não obstante o
impetrante alegue que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Walison
Berlanda Campos
;
por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023